Tribunal: TJMT
Processo: 1012947-60.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012947-60.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WELLINGTON MAMEDE MENDES - CPF: 038.309.141-13 (APELANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO LEGÍTIMO ANTERIOR À QUITAÇÃO. NÃO EMISSÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO PROTESTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00. RECURSO PROVIDO.

I
.
Caso em Exame
:

1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto e Pedido d
e Danos Morais, em que o autor
requer a inexistência de débito referente a protesto e a condenação do Banco
requerido
ao pagamento de danos morais pela não emissão da carta de anuência, o que gerou a manutenção indevida do protesto.

II.

Questão em Discussão
:

2. A questão a ser discutida é se houve falha na prestação de serviço por parte do Banco ao não fornecer a carta de anuência após a quitação da dívida, ocasionando a manutenção do protesto e, por conseguinte,
o dever de indenizar.

III.

Razões de Decidir
:

3. Embora o protesto tenha sido legítimo, ocorrido antes da quitação da dívida, o Banco falhou ao não fornecer a carta de anuência necessária para o cancelamento do protesto, o que caracteriza falha na prestação do serviço, com base no art. 14 do CDC. Essa omissão resultou na manutenção indevida do protesto, configurando dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, prescindindo de comprovação adicional.

IV.

Dispositivo e Tese
:

4. Condenação do Banco Apelado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, levando em conta os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

Tese de julgamento:
"A ausência de emissão de carta de anuência pelo credor, após a quitação da dívida, que resulta na manutenção indevida de protesto, configura falha na prestação de serviço e enseja a condenação por danos morais.
"

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art.
14; CPC, art. 85, §§2º e 11º.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1035286-81.2021.8.11.0041; N.U 1019520-51.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por

WELLINGTON MAMEDE MENDES
, cont
ra
sentença proferida
pelo
d. Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT
,
que
,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto e Pedido de Danos Morais
ajuizada
em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,
julgou
parcialmente procedente a ação
para
d
eclara
r
a inexistência
da dívidareferente ao protesto,
c
ondenando o
apelante a
o pagamento das custas processuais e honorários, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformad
o
,
o Apelante sustenta que
o Banco Recorrido,
mesmo
tendo realizado negociação
em 08/05/2019
, formalizando o
“
Termo de Entrega Amigável do Bem
”
em 25/06/2019,
protestou
seu nome e CPF e
,

em nenhum momento
,
lhe informou ou entregou qualquer
Carta de Anuência para a retirada de seu nome do protesto.

Realça que, em 2022,
ao descobrir que estava com seu nome e CPF protestado pelo Banco
Apelado
, buscou contato telefônico e
,
como
não obteve sucesso,
deslocou-se
até uma agência do Recorrido com o Termo de Quitação e Protesto, sendo informado pelo gerente que
não havia pendências lançadas no sistema

referente
ao protesto.

Aduz que nesse último ato o Apelado também não cumpriu com a sua obrigação de entregar a Carta de Anuência e, por isso, deve ser responsabilizado
pela m
anutenção do nome protestado.

Com essas considerações, requer o provimento do presente apelo, para que o Banco Apelado seja condenado ao pagamento de danos morais e ao pagamento d
as custas processuais e honorários advocatícios

no importe de 20% sobre o valor da causa.

O Apelado
apresentou
contrarrazões, pugnando, inicialmente,
pelo
desprovimento
recursal.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, t
rata-se
de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto e Pedido de Danos
Morais
ajuizada por
WELLINGTON MAMEDE MENDES

em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,
objetivando
a declaração de inexist
ência
da dívida referente ao protesto
anexado ao ID 237757660
;

a condenação
do Banco
ao pagamento de danos morais agravado com o desvio produtivo, não inferior a
R$
30.000,00
,
e

a condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em contestação, o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
asseverou
que o protesto foi gerado em decorrência do atraso em sua liquidação, sendo do autor o
dever de regularizar o protesto.

Afirmou também
ter agido no exercício regular do seu direito, não havendo do dano moral a indenizar
, pleiteando
a improcedência da ação
.

Sobreveio sentença ao ID 237757688, em que o magistrado de origem
julgou parcialmente procedente a ação,
apenas declarando

a inexistência da dívida referente ao protesto, deixando de condenar o requeri
do ao pagamento de danos morais por entender que, como o protesto se deu em data anterior à quitação
da dívida
, a parte devedora deveria promover os atos necessários à baixa do protesto,
in
verbis
:

“
No mérito, pretende o autor o recebimento de indenização decorrente da indevida manutenção de protesto em seu nome, ante a quitação do débito entre as partes.

Da documentação coligida, é possível verificar no Id. 114783471 o lançamento de protesto, pelo réu, quanto ao débito em aberto decorrente da Cédula de Crédito Bancário n. 156347499, data do protesto 08/05/2019.

Conforme o documento Id. 114783474, aos 25/06/2019 firmaram as partes um “Termo de Entrega Amigável do Bem”, relacionado ao Contrato n. 0156.3474.99, restando expresso na cláusula
5
que “Com a devolução quitam-se todos os débitos vencidos e a vencer, autorizado pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A”.

Mostra-se, portanto, incontroverso entre as partes que o débito que deu origem ao protesto Id. 114783471
foi
solvido com a entrega do bem, como demonstrado no Id. 114783474, de modo que procedente o pleito de declaração de inexistente da dívida referente ao protesto, com a confirmação da tutela de urgência.

No entanto, há de se ter em vista que, como acima relatado, o protesto ocorreu em data anterior à quitação pela entrega do bem, de modo que há muito resta pacificada a orientação de que é dever da parte devedora, e não da parte credora, de promover os atos necessários à baixa
do protesto, quando feito de forma legítima, como se infere do caso dos autos.

Nesse sentido,
a tese jurídica vinculante fixada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo, segundo a qual

"no regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca
pactuação
em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto"
(Tema repetitivo 725).

De tal modo, conquanto tenha ocorrido
a
quitação do débito, não há respaldo ao pleito indenizatório firmado na inicial, ante a legalidade do ato praticado pela Casa Bancária.

(...)

No caso dos autos, a despeito da responsabilidade objetiva do Banco, na forma disposta no art. 14 do CDC
, tenho que não restou configurado, no caso em apreço,
dano
à imagem, à intimidade, à vida privada ou à honra e à dignidade do autor, mas mero dissabor, aborrecimento, incômodo, que não ensejam indenização por dano moral, caracterizadores dos requisitos inerentes da responsabilidade civil.

Considerando que a jurisprudência pátria
firmou-se
no sentido de que não é qualquer dissabor vivido pelo ser humano que lhe dá direito ao recebimento de indenização, tem-se que a mera cobrança de encargos, ainda que reconhecidos em juízo como abusivos, não é capaz de provocar, por si só, danos à personalidade do
individuo
.

Para o acolhimento de pretensão reparatória,
mister
se faz a demonstração da efetiva existência de defeito na prestação dos serviços, bem como do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os prejuízos cuja reparação se pretende.

Isso porque,
já que a instituição financeira agiu no exercício regular de
seu,
de modo que, não havendo elementos nos autos aptos a demonstrarem que o autor sofreu efetivo prejuízo moral, humilhação, vergonha ou constrangimento públicos, não se pode falar em indenização por dano moral.

Desta s
orte, rejeito este requerimento”
.

Pois bem
.

Na hipótese, como bem pont
uou
o magistrado sentenciante, o protesto da dívida foi realizado de forma regular, visto que
ocorreu
em data anterior à quitação
da dívida com a formalização do “
Termo de Entrega Amigável do Bem
”.

Contudo, no caso dos autos, o Apelante afirmou que não recebeu a Carta de Anuência para realizar a baixa do protesto, tanto no momento da quitação da dívida, quanto em um segundo momento, no ano de 2022,
quando se dirigiu
até a Agência do Banco Bradesco buscar informações acerca da dívida protestada.

O Apelado, por sua vez,
não
com
provou que emitiu a respectiva C
arta de
A
nuência para que o
autor
providenciasse o cancelamento do protesto.

Assim, verifica-se que o ato ilícito praticado pelo Apelado
consiste na
ausência de emissão da carta de anuência
, o que culminou na manutenção indevida do nome do autor protestado, do qual emerge o dever de indenizar por dano moral.

Destaca-se que
a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Diante disso,
resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/
apelada
, não havendo razão, portanto, para deixar de reconhecer seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

“
[
...
]

2
.
Cabe à credora, no ato do pagamento, fornecer os documentos necessários para o cancelamento do protesto pela parte devedora. Caso contrário, não emitida a Carta de Anuência, deve aquela proceder à respectiva baixa
.

3. A
negativação e a manutenção indevida do protesto, por si só, bastam para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano
, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.
”
(N.U 1035286-81.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)
(
g.n
.
)

“
[...]
O devedor protestado que quita a dívida em atraso
, deve
providenciar a baixa do protesto perante o Cartório, mediante a carta de anuência, cujo fornecimento é ônus do credor.

Quando o credor recebe o pagamento, mas não remete ao devedor os documentos necessários para o cancelamento do protesto, ocorre afronta ao princípio da boa-fé objetiva,
configurando ato ilícito e a consequente obrigação de indenizar”

(STJ,
AgRg
no
AREsp
821.749/MT).

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.
”

(N.U 1019520-51.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024)
(
g.n
.
)

Ultrapassada essa questão, n
o arbitramento do valor dos danos morais, há que se
levar
em conta as circunstâncias do caso concreto,
ou seja,
as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a
dupla
finalidade da reparação do dano moral
.

Deve-se, assim, considerar
, de um
lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e,
de
outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade
, proporcionalidade e
a real configuração de dano moral,
condeno o Apelado ao pagamento de danos morais no patamar
de
R$

10.000,00 (dezmil reais)
, valor
que está
em consonância com entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos:

“
[...]
A demora injustificada na emissão da carta de anuência pelo banco, após a quitação do débito, bem como a expedição com erros no valor, configura ato ilícito a ensejar a indenização por danos morais”
.
(N.U 1000432-42.2022.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 24/11/2023)

“
[...]
1. Em que pese o protesto tenha sido efetivado regularmente, certo é que as partes firmaram transação civil, e o autor quitou a dívida integralmente, de maneira que cabia ao réu/apelante dar baixa no protesto,
uma vez que não há provas nos autos de que tenha ele emitido a carta de anuência para que o autor/apelado providenciasse o respectivo cancelamento.

2. Demonstrada a manutenção do protesto
após
quitada a dívida, resta evidente a falha na prestação de serviço, o que caracteriza o dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).

3. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

4. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, tenho por razoável a quantia fixada (R$ 6.000,00), uma vez que está aquém do valor usualmente fixado (R$ 10.000,00) por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes, o impossibilita a sua redução, como pretendido pelo réu/apelante”.
(
N.U 1004673-64.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022,
Publicado
no DJE 02/08/2022)
(
g.n
.
)

Ante o exposto
,
CONHEÇO

do

recurso
interposto
e lhe
DOU
PROVIMENTO,
nos termos acima alinhados.

Atento aos dispostos nos parágrafos 2º e 11º, todos do artigo 85 do Código de Processo Civil, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024